Tribunal: TJES
Processo: 0019658-03.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019658-03.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019658-03.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES
.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO.
NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. 2. Incabível o afastamento de maus antecedentes, devido comprovação nos autos, em acesso ao INFOPEN-ES e guia de execução. 3. Valoração em 1/6 do quantum de aumento, realizado de forma legal e proporcional ao fato.

Recurso Improvido.

2 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019658-03.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

(...) no dia 03 de setembro de 2019, por volta das 08h44min, na rua Maitaca, bairro Novo Horizonte, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fim de traficância, drogas ilícitas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (BU 40291697, às fis. 15/17; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, à fl.10).

Consta nos autos que durante o patrulhamento no horário e local dos fatos, local conhecido como "Lajinha" e pelo intenso tráfico de drogas, no bairro Novo Horizonte, Serra/ES, policiais militares receberam a informação de que havia um homem negro, de camisa cinza e bermuda azul, fazia tráfico de drogas (Termo de Declaração, às fls.05/06).

Ocasião que os policiais militares realizaram um cerco tático, com o intuito de realizar a abordagem, visto que no local existe um valão e um matagal onde criminosos costumam utilizar para proporcionar fuga e dificultar passagem policial (Termo de Declaração, às fis. 05/06).

Aflora nos autos que ao se aproximarem do ponto indicado na Rua Maitaca, os policiais avistaram um homem com as características físicas informadas, momento em que o suspeito, ora denunciado, ao perceber a aproximação da guarnição policial empreendeu fuga pelos becos, bem como arremessou ao chão uma sacola que trazia consigo (Termo de Declaração, às fis. 05/06).

Relatam os autos que, já na rua Azulão, uma outra guarnição que estava no cerco conseguiu realizar a abordagem, sendo identificado o denunciado como FÁBIO PEREIRA DA SILVA, conhecido pelos policiais pelo envolvimento no tráfico de drogas local, bem como foi encontrado na sacola dispensada pelo denunciado: 08(oito) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha (sendo uma grande); 13 (treze) pinos com substância entorpecente conhecida como cocaína e, 04(quatro) pedras de substância entorpecente conhecida como crack( Termo de Declaração, às fls.05106; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, à fl. 10; Auto de Apreensão, à fl.09).

Diante do ilícito, foi dado voz de prisão ao denunciado, que por sua vez se mostrou insatisfeito e tentou empreender fuga, sendo, portanto, algemado, para ser conduzido a sede policial (Termo de Declaração, às fls.05/06). (...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
o réu foi condenado
pela prática
do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006), tendo o apelante apresentado irresignação pleiteando a absolvição e, subsidiariamente, o afastamento dos maus antecedentes, e caso não seja afastado, a redução do
quantum
de aumento da pena.

De acordo com laudo de exame químico (fls. 27/28), as 13 (treze) porções de substância em pó, pesando 25,5 gramas, correspondem ao entorpecente “cocaína” (benzoilecgonina), 04 (quatro) porções compactas, pesando 01 grama, correspondem ao entorpecente “crack” (benzoilecgonina), e 08 (oito) porções de fragmentos vegetais, pesando 11 gramas, correspondem ao entorpecente maconha (tetrahidrocanabinol).

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/04), auto de apreensão (fl. 09), termos de declaração que presta (fls. 05/06), todos em apenso, senão vejamos:

(...)
durante o patrulhamento na Rua Maitaca, Bairro Novo Horizonte, as equipes da RPs 3984 e 4325 receberam informação de um transeunte que, no final da Rua haveria um homem negro de camisa cinza e bermuda azul fazendo tráfico de drogas;
QUE o local é conhecido por 'LAJINHA', e é conhecido pelas Guarnições da 53 Cia pelo intenso tráfico de drogas; QUE, em posse das informações passadas, as viaturas fizeram um cerco com o intuito de fazer abordagem ao suspeito, visto que existe um valão e um matagal onde os traficantes costumam se evadir das viaturas policiais;
QUE quando a guarnição desceu a Rua foi visto um homem com as características passadas, o qual, ao perceber a aproximação da equipe se evadiu pelos becos arremessando uma sacola suspeita, já na rua Azulão a outra Guarnição que estava no cerco conseguiu fazer a abordagem ao suspeito de nome FABIO PEREIRA DA SILVA, de 24 anos, conhecido pelos policiais pelo envolvimento no tráfico local; QUE na sacola recolhida foram encontradas 08 (oito) buchas de substância similar à maconha (sendo uma grande), 13 (treze) pinos com substância similar à cocaína e 04 (quatro) pedras de substância similar ao crack;
QUE diante do ilícito foi dada voz de prisão a FABIO, que por sua vez se mostrou insatisfeito com sua prisão tentando fuga da abordagem; (Depoimento do Policial Militar José Naildo da Silva Junior, em sede policial – às fls. 05, em apenso)

Em juízo (fl. 29), o policial Cleyton Giacomin Pereira, confirmou o depoimento, ademais “foi firme em afirmar que o Acusado estava, inicialmente, com a sacola nas mãos, mas quando viu a presença policial dispensou a sacola”. Sendo o réu abordado logo em seguida, e comprovado que dentro da sacola havia as drogas.

Nesse liame, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante do réu, somado às palavras do adolescente que com ele cometeu a infração, comprovam de forma peremptória a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, constituindo, assim, fonte legítima para subsidiar uma sentença penal condenatória, o que impede o acolhimento da pretensão da defesa absolutória.
Justificado o recrudescimento da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas, em consideração à natureza e variedade de drogas apreendidas. Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas por restar evidenciado no feito que o réu se utilizou de um adolescente para cometer os ilícitos que lhe foram imputados. (TJ-ES - APL: 00007683720148080033, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 09/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2016)

Ademais, já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "trazer consigo", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição do réu, uma vez que restou evidenciado que o mesmo estava traficando drogas.

Passo então a analisar a dosimetria da pena, uma vez que a defesa pleiteou pelo afastamento dos maus antecedentes valorados na primeira fase e, subsidiariamente, pela redução do quantum de aumento aplicado.

Noto que a pena-base foi devidamente fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em virtude de maus antecedentes, elemento mais do que suficiente para respaldar a reprimenda arbitrada de 10 (dez) meses, mantendo-se muito próximo ao mínimo.

Isso posto, conforme verificação no INFOPEN-ES e guia de execução nº 0023373-58.2016.8.08.0048, restou comprovado os maus antecedentes em face acusado, reforçando o entendimento dos tribunais pátrios:

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA - ALMEJADA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL - JMpQ55IBILDE_VAL0RAÇ° NEGATIVADOS MAUS ANTECEDENTES - UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO A MAIS DE 5 ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADA DE FORMA IDÔNEA - TEMA 150 DE REPERCURSÃO GERAL DO STF - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS NORMATIVOS INVOCADOS PELA PARTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É possível a valoração desfavorável da circunstância judicial dos maus antecedentes quando existente processo judicial com sentença condenatória transitada em julgado, em momento anterior à prática do novo crime perante o qual o agente está sendo condenado. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.818/ SC, reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 150) e declarou que penas extintas a mais de 5 anos, podem ser consideradas como maus antecedentes em nova condenação.
A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada." (TJ -MT 00005594020208110012 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2021)

Por conseguinte, também se encontra proporcional e legal o
quantum
de pena valorado pelo magistrado de primeiro grau, aferida em fração de 1/6 (um sexto).

Outrossim, importante destacar a discricionariedade que o juiz possui ao valorar a pena, porém desde que ocorra de forma fundamentada, não havendo discrepância gritante ou arbitrária acerca do respectivo cálculo, o que de fato não ocorreu.

Mantenho inalterados todos os demais termos da sentença, por estarem devidamente fundamentados.

Portanto, a decisão se mostra muito bem lançada, no tocante à aplicação da pena, pois, a sanção serve para demonstrar a reprovação ao crime e prevenir o mesmo.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

2 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.